Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719250-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCY DE SOUSA RIBEIRO D E S P A C H O Considerando o efeito modificativo propugnado com os embargos de declaração de ID 38367244, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 12:27:20. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador